Tribunal: STF
Processo: RHC 62036
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-15
Data de publicação: 1984-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. SALVO CONDUTO. INQUERITO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. JURISDIÇÃO POLICIAL (ART-4. DO CPP).
A INSTAURAÇÃO DE INQUERITO POLICIAL PARA A APURAÇÃO DE DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA, SUPOSTAMENTE VERIFICADA EM TERRITÓRIO E PERANTE
AUTORIDADE DE UM ESTADO, DETERMINADA PELA AUTORIDADE POLICIAL DE
OUTRO ESTADO, SEM A OCORRENCIA DE CONEXAO OU CONTINENCIA, CONFIGURA
CONSTRANGIMENTO ILEGAL IMPOSTO AO PACIENTE. RECURSO DE HABEAS CORPUS
A QUE SE DA PROVIMENTO.